Tribunal: TJDFT
Processo: 0729377-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729377-66.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEANE VIEIRA FERRER DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEANE VIEIRA FERRER DE SOUSA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede da ação de conhecimento n. 0713057-81.2024.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que a concessão de auxílio-doença até que seja viabilizada sua aposentadoria, é medida que se reveste de caráter satisfativo, sobretudo por se tratar de verba alimentar. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 203458811) acrescentou que a viabilização da instrução processual não prejudicará a autora, uma vez que os efeitos patrimoniais, caso obtidos, serão retroativos em eventual sentença que julgue procedentes os pedidos. Em suas razões (ID. 61619053), a agravante alega que pleiteia a concessão do benefício do auxílio-doença ou, alternativamente, a desobrigação à readaptação funcional decorrente do pedido de aposentadoria por invalidez resultante de acidente em serviço. Narra que durante o período escolar do segundo semestre de 2022 (19/10/2022), após estudante da rede pública de ensino abrir agressivamente a porta da sala de aula, seu braço fora atingido com extremo impacto, fato que ensejou lesão ao nervo radial. A lesão lhe ensejou restrições para a realização de tarefas básicas, como passar roupa, vestir-se, cozinhar, dentre outras. Afirma que houve confirmação, por parte da Comissão de Investigação de Acidente em Serviço – CIAS, instituída pela Ordem de Serviço n. 129, de 04/04/2023, de que houve acidente de serviço. Acrescenta que o evento resultou, também, em transtornos psicológicos. Declara que não ostenta condições físicas ou mentais para voltar a trabalhar, tampouco para ser reabilitada para outra atividade. Alega que o pedido circunscrito à tutela de urgência é mera etapa para alcançar o verdadeiro pleito da recorrente – aposentadoria por invalidez. Esclarece que formulou pedidos em cumulação alternativa, no intuito de que lhe seja concedido o benefício do auxílio-doença, ou reconhecida a sua dispensa de ser readaptada até o julgamento de mérito, mantendo-se, neste caso, a respectiva remuneração. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja dispensada da readaptação funcional ou lhe seja deferido o benefício do auxílio-doença. Sem preparo, uma vez que a agravante litiga amparada pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação de conhecimento, no ponto em que indeferira a tutela de urgência. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada: a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Consoante relatado, a agravante pretende que seja desobrigada da readaptação funcional, ou receba auxílio-doença até o julgamento de mérito do processo originário. Inicialmente, destaco que os pedidos formulados pela agravante de fato revestem-se de caráter satisfativo. Ao contrário daquilo que as razões recursais pretendem consolidar, o ponto principal relacionado aos efeitos decorrentes do eventual deferimento da tutela de urgência é que os valores percebidos pela agravante seriam de natureza alimentar, e, portanto, irrepetíveis. Contudo, para além da fundamentação externalizada pela r. decisão a quo, reconheço que, para a comprovação das alegações da recorrente, há a necessidade de dilação probatória. Não se controverte que há, nos autos, prova robusta no sentido de que houve lesão nervosa em um de seus braços. Bem como existem afirmações, e reiterações, no sentido de que se desencadeou limitação emocional, com reflexo psicossomático para o retorno da agravante às atividades de ensino. Contudo, reconhecer que existem diagnósticos de enfermidades – sejam físicas ou mentais -, não significa na inescapável conclusão de que há incapacidade omniprofissional, total, e permanente da agravante, fator que deve ser objeto de instrução processual e adequado contraditório. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITO DO ART. 273 DO CPC NÃO VERIFICADO. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A antecipação dos efeitos da tutela recursal pressupõe tanto a existência de prova inequívoca dos fatos correspondentes ao direito vindicado como o convencimento da verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2 - In casu, considerando que os registros da(s) moléstia(s) que acometeu(ram) a recorrente estão datados desde 2010 e que há necessidade de sua submissão a avaliações periódicas para apuração das condições para fins de pagamento do(s) benefício(s) em questão, o simples fato de sustentar a ocorrência de irregularidades verificadas outrora e já devidamente sanadas pela autarquia recorrida não é suficiente para comprovar que a sua situação de saúde não mudou e que ainda apresenta sintomas da(s) mesma(s) moléstia(s) ocupacional(is) que motivou(aram) o seu afastamento do trabalho, bem como a percepção do benefício pleiteado, sendo necessária a realização de perícia com o fim de apurar o nexo causal entre as sequelas descritas e as atividades laborais desempenhadas, bem como eventual incapacidade laborativa, mormente ante a existência de laudos médicos noticiando tratamento de reabilitação com melhora das dores em vistas de retornar ao trabalho e orientações médicas informando que a recorrente poderia trabalhar com restrições e diminuição de carga horária. 3 - A prova pericial (arts. 420/439 do CPC) é legal e amplamente utilizada para fins de esclarecimentos técnicos hábeis de forma a subsidiar o Magistrado na formação do seu convencimento, respeitado o livre convencimento motivado e a persuasão racional do juiz, apesar de não estar o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. 4 - A juntada de laudo médico particular não tem o condão de, por si só, afastar o ato administrativo e a mera da irresignação apresentada não atende à exigência do art. 273 do CPC, especialmente porque os atos administrativos gozam da Presunção de Legitimidade, Veracidade e Legalidade e, em sede de cognição sumária, não se evidencia a sustentada prova inequívoca da verossimilhança das alegações. 5 - O art. 557 do CPC prescreve que o relator poderá negar monocraticamente seguimento ao recurso manifestamente em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 5.1 - O dispositivo legal em menção não estabelece que a jurisprudência deve ser pacífica, mas dominante, e este TJDFT tem se manifestado no sentido de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que apenas pode ser afastada mediante a existência de prova cabal em sentido contrário, o que não resta verificado no presente caso. 6 - Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 901109, 20150020215154AGI, Relator(a): ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 3/11/2015. Pág.: 150) Ademais, algo que deve ser destacado no caso concreto é que, para além do argumento do caráter satisfativo de ambos os pedidos pleiteados, e da necessidade de dilação probatória, a agravante pretende se ver desobrigada da readaptação a partir de sua própria percepção quanto às limitações físicas e mentais, e sem que seja feito o cotejo com as vagas profissionais que lhe possam ser viáveis para o exercício profissional. Isso porque, a agravante justifica o ajuizamento da ação diante do fato de que, embora fosse possível continuar o processo de análise da sua aposentadoria por invalidez de forma extrajudicial, o agendamento da perícia exige que o servidor tenha concluído o período de afastamento. A perícia não é realizada naquele que se encontra afastado por razões médicas. Ou seja, a recorrente pretende, por sua percepção da limitação, e pelos documentos coligidos pelos seus médicos assistentes, substituir a análise médica do órgão oficial. A Eg. 8a Turma Cível já decidiu anteriormente no sentido de que o Princípio da Dignidade da pessoa humana deve ser observado também pelo viés de um trabalho digno, e que a possibilidade de reabilitação deve ser objetivo de inequívoca tentativa, nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL, DEFINITIVA E MULTIPROFISSIONAL. INCLUSÃO DO SEGURADO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO. IMPOSITIVO LEGAL. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Diante do inequívoco direito ao auxílio-doença acidentário e da possibilidade de reabilitação para desempenho de outra atividade profissional, é dever do INSS garantir ao segurado a participação em programa de reabilitação em observância ao art. 90 da Lei 8.213/91. 2- A reabilitação não tem apenas o objetivo de reinserir o segurado no mercado de trabalho, mas se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana e os valores sociais buscados pelo Estado, ao propiciar sua readaptação à vida social. 3- O auxílio-acidente tem natureza indenizatória, pela redução da capacidade laboral que acometeu o trabalhador, e deve ser pago independentemente dele retornar ao exercício de atividade remunerada. 4- Consolidadas as lesões, de modo irreversível, a conversão do auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente será consequência inevitável, por expressa determinação legal, razão pela qual não merece reproche a sentença. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 970273, 20150110677842APC, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/9/2016, publicado no DJE: 5/10/2016. Pág.: 270/287) Por fim, registro que não foi apresentado, concretamente, o requisito do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Embora das razões de recorrer seja possível inferi-los genericamente – receio do retorno à atividade laboral -, não compete ao Poder Judiciário presumir os riscos materiais, que devem ser especificamente identificados pela parte recorrente. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2024 às 11:25:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora